Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720846-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERREIRA NERES DAMASCENO IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL, TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de MATEUS FERREIRA NERES DAMASCENO, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar arguida em defesa prévia de ilicitude probatória decorrente de alegada invasão de domicílio, e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 72189967 – pp. 144/145). Em suma, narram as impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sob a alegação de que, no dia 05/04/2025, foi flagrado, por policiais, com uma porção de maconha, correspondente a 32,43g, em via pública e, após a abordagem, teria supostamente admitido possuir mais substâncias em sua residência. Mencionam que, com base nisso, os agentes policiais invadiram o domicílio do paciente sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem qualquer autorização legal, apreendendo novos objetos, dentre eles, outras porções de entorpecentes, balança de precisão, dois celulares e quantia em espécie. Sustentam que o ingresso na residência foi absolutamente ilegal, à margem da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam não ter havido fundada suspeita concreta que caracterizasse situação flagrancial. Destacam que há vídeo do momento da entrada dos agentes na residência, onde se vê claramente que não havia tumulto ou perseguição em andamento que justificasse o ingresso forçado. Aduzem que a suposta informação de que haveria mais drogas na residência não convalida o ingresso em domicílio. Nesse cenário, defendem a declaração de nulidade das provas obtidas a partir da invasão do domicílio do paciente, bem como das que delas decorreram, e o trancamento da ação penal. Discorrem sobre a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, recepcionada pelo artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal. Pontuam que a manutenção de uma ação penal embasada exclusivamente em provas ilícitas acarretará enormes prejuízos ao paciente, que se encontra preso desde o dia 05/04/2025. Acrescentam que o paciente é um jovem trabalhador de apenas 23 anos, que nunca tentou fugir ou opôs resistência, possui residência fixa e não representa nenhum perigo à ordem pública. Requerem, liminarmente, que seja determinada a suspensão da ação penal n. 0717789-25.2025.8.07.0001 até o julgamento de mérito deste writ, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, seja concedida a ordem a fim de declarar a nulidade das provas obtidas em razão da violação domiciliar, bem como de todas as que delas derivaram, determinando, por conseguinte, o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1999178, 0714443-69.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025, grifo nosso) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EM JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor do paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a denúncia e manteve medidas protetivas em favor da vítima. Alega-se nulidade da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, desde o recebimento da denúncia, sob o argumento de conexão probatória com o Termo Circunstanciado no 0720321-22.2023.8.07.0007, arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga por ausência de justa causa. Pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da ação penal e o arquivamento do inquérito policial correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na ação penal em razão do arquivamento do termo circunstanciado correlato; e (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade, garantindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ação penal está lastreada em justa causa, com elementos probatórios mínimos que indicam a autoria e materialidade do crime, como boletim de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima. A existência de decisão de arquivamento do termo circunstanciado em juízo diverso não interfere na validade da ação penal, pois se baseou na ausência de provas adicionais e na palavra isolada do paciente, sem que este tenha recorrido da decisão. O mérito da decisão de arquivamento do termo circunstanciado não pode ser rediscutido sem alteração fática ou jurídica relevante, especialmente considerando que o paciente foi notificado e permaneceu inerte. Não há ilegalidade na tramitação da ação penal, devendo o mérito das alegações defensivas ser analisado no curso da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. A existência de decisão de arquivamento de termo circunstanciado em juízo diverso, por si só, não gera nulidade da ação penal, especialmente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade na denúncia. A justa causa para a ação penal se caracteriza pela presença de elementos probatórios mínimos, sendo a fase instrutória o momento adequado para análise aprofundada das provas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249921 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 902.161/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025. (Acórdão 1986354, 0700254-52.2025.8.07.9000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (ID 72189967 – pp. 110/111): (...) No dia 5 de abril de 2025, por volta de 17h, na QR 325F, em via pública e no interior da Casa 2, Condomínio Del Lago – Itapoã/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 32,43g (trinta e dois gramas e quarenta e três centigramas); 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 968,06g (novecentos e sessenta e oito gramas e seis centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 14,68g (quatorze gramas e sessenta e oito centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,34g (dois gramas e trinta e quatro centigramas); e 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 77,83g (setenta e sete gramas e oitenta e três centigramas), conforme exame preliminar de substância no 58.076/2025 (ID. 231819484). Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar do Distrito Federal possuía a informação de que o denunciado traficava drogas e, ao realizar patrulhamento na Região do Itapoã, logrou êxito em abordá-lo. No bolso denunciado havia 1 (uma) porção de maconha e, ao ser questionado, narrou que armazenava mais entorpecentes em sua residência. No imóvel, no quarto do denunciado, os policiais localizaram maconha, cocaína, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (dois) aparelhos celulares. Ainda, houve a apreensão de R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais). Assim agindo, MATEUS FERREIRA NERES DAMASCENO encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (destaques do original) Como relatado, a Defesa se insurge contra a decisão que rejeitou a preliminar arguida em defesa prévia de ilicitude probatória decorrente de alegada invasão de domicílio, e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, designando data para a audiência de instrução e julgamento. Confira-se o seu teor (ID 72189967 – pp. 144/145): Oferecida a denúncia, o réu MATEUS FERREIRA NERES DAMASCENO foi notificado (ID n. 235133667) e apresentou Resposta Escrita à Acusação (ID n. 235654378). Na referida peça, a Defesa sustenta a ilicitude do flagrante e das provas dele decorrentes, diante da alegada invasão do domicílio sem justa causa. Também alegou a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, postulando a absolvição sumária do réu. Não obstante as alegações da Defesa, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC e não se apurou nenhuma violação na ação dos policiais a atrair a nulidade do flagrante (ID n. 231844659). Na audiência de custódia, inclusive, restou apreciada expressamente a tese de nulidade, tendo o Juízo concluído pela inexistência de qualquer ilegalidade seja formal ou material no caso concreto, acrescentando ainda: “1. Análise do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). Há justa causa ou fundadas razões para a abordagem: a polícia possuía informes de que ele estaria com drogas. Também há justa causa ou fundadas razões para considerar que havia flagrante de tráfico de drogas (não sendo a situação de mero usuário ou portador) e posterior ingresso na residência mesmo eventualmente sem consentimento: “questionado se havia drogas em sua residência, o custodiado afirmou que sim”. Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).” (destacamos). Assim, eventual nova apreciação da matéria, com profunda reanálise dos elementos fáticos e probatórios, como pretende a Defesa, somente poderá ocorrer em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, verifico, diferentemente do alegado, que a peça acusatória foi formulada de acordo com a legislação aplicável à espécie, qual seja, artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos criminosos, local e data de ocorrência, bem como a descrição circunstanciada da conduta do réu, a tipificação legal e o rol de testemunhas. Destarte, compulsando as peças de Acusação e de Defesa, nessa fase preliminar, não verifico as hipóteses de absolvição sumária do acusado previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. No mais, a denúncia encontra justa causa quando narra fato, em tese, amparado pelas informações trazidas no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 651/2025 - 06a DP/PCDF. Dessa forma, como a materialidade e os indícios de autoria emergem em condições suficientes, RECEBO A DENÚNCIA. Registre-se. Procedam-se às comunicações de praxe. Defiro a prova testemunhal requerida. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/06/2025 às 14h. (...) (destaques do original) Traçadas tais premissas, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Convém, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Impende consignar que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Na hipótese, a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito. Extrai-se do Relatório Final de Procedimento Policial (ID 72189967 – p. 36) que a equipe policial recebeu informações de que o paciente realizava tráfico de drogas na região do Itapoã, tendo, assim, realizado a sua abordagem e localizado uma porção de maconha em seu bolso. Os agentes policiais explanaram, também, que o paciente, ao ser questionado se havia droga em sua residência, respondeu que sim. Foram até o local e localizaram mais entorpecentes no quarto do paciente, além de duas balanças de precisão Nesse norte, ao menos neste juízo perfunctório, não há que se falar em violação ao inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa). Não se pode olvidar, ainda, que a análise mais profunda da matéria defensiva demanda incursão nos elementos fático-probatórios, que somente terá lugar ao longo da instrução processual, como bem explanado pela autoridade impetrada, não sendo a via do habeas corpus adequada a esse intento. Cumpre salientar, também, que o recebimento da denúncia é uma decisão preliminar, em que o magistrado verifica se há indícios mínimos de autoria e materialidade, além dos pressupostos processuais, para dar seguimento à ação penal. Demais disso, eventual trancamento da ação penal em sua fase inicial demanda a demonstração, de plano, da alegada falta de justa causa, o que, como visto, não ocorreu na espécie. Sobre o assunto, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (grifo nosso) Por fim, releva destacar que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais para a sua subsistência. Nesse contexto, sendo certo que a denúncia está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, e, ausente demonstração irrefutável da alegada nulidade, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora